Tribunal: TJES
Processo: 5011123-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011123-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OZEIAS DA SILVA QUEIROZ
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 50011123-42.2022.8.08.0000

Agravante: Ozeias da Silva Queiroz

Agravado: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 3727891) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Nova Venécia/ES que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, para reconhecer o desconto indevido do valor de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) no período de agosto de 2011 a abril de 2013, além de declarar quitado o valor relativo ao pecúlio-resgate, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) a decisão recorrida viola a coisa julgada ao declarar quitado o pagamento do pecúlio-resgate, inclusive admitindo base de cálculo contrário ao firmado na sentença executada e na jurisprudência do TJES; (b) o argumento de quitação do pecúlio não foi apresentado na fase de conhecimento da ação, sendo vedada sua alegação quando do respectivo cumprimento em razão da preclusão; (c) os documentos apresentados na execução foram impugnados.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 3858991).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4373434).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/04/2023

Acompanho o voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante promove na origem o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, registrada sob o nº. 0003436-68.2011.8.08.0038, em que o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a entidade associativa (a) “
a proceder a imediata exclusão do nome da parte autora de seu cadastro de associados e, via de consequência, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais)
”; (b) “
à devolução de todos os valores descontados na folha de pagamento da parte autora desde a data do ajuizamento da presente demanda, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético
”; (c) “
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético
”; (d) a pagar honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

De plano, quanto à base de cálculo do pecúlio resgate, a jurisprudência atual tem entendido que a conversão do pagamento de soldo para subsídio não fixa, por si só, a referência da indenização, determinado a liquidação de sentença para se apurar a efetiva base da contribuição associativa.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32; 2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior.
Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu
; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) – G.N.

Todavia, a sentença executada foi expressa a fixar o soldo como referência para pagamento, e a entidade associativa comprovou que o agravante foi beneficiado pela indenização correspondente em 2004, evidenciando o soldo como base de contribuição, em conformidade, portanto, com o título executivo.

Por sua vez, de acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”
, não havendo que se falar, no caso, em violação de coisa julgada para impedir a comprovação de pagamento da verba judicialmente determinada, sob pena, inclusive, de gerar enriquecimento ilícito ao agravante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PECÚLIO-RESGATE. INDENIZAÇÃO SOBRE SOLDO. REFERÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. ART. 525, VII, DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença executada foi expressa a fixar o soldo como referência para pagamento, comprovando a entidade associativa que o agravante foi beneficiado pela indenização correspondente em 2004, evidenciando o soldo como base de contribuição, em conformidade, portanto, com o título executivo;

2. De acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”
, não havendo que se falar, no caso, em violação de coisa julgada para impedir a comprovação de pagamento da verba judicialmente determinada, sob pena, inclusive, que gerar enriquecimento ilícito ao agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.